Tribunal: TJDFT
Processo: 0753017-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753017-35.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IEP ITAPIRACEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A EMBARGADO: PIAUHYLINO MONTEIRO E BITTAR ADVOGADOS REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PIAUHYLINO DE MELLO MONTEIRO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por IEP - ITAPIRACEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., contra a r. decisão exarada sob o ID 57679681. Nos termos da r. decisão recorrida, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante, que objetivava autorizar a garantia do juízo pela penhora de bem imóvel por si indicado, com a consequente substituição da fiança bancária oferecida. Nos embargos de declaração opostos no ID 58084287, a embargante afirma que esta Relatoria incorreu em omissão, pois, embora reconheça na sua fundamentação que a embargante peticionou informando que divergia do entendimento esposado na decisão, olvidou-se que o parágrafo único do art. 1.000, do CPC, afasta a ocorrência de aceitação expressa ou tácita da decisão quando a parte praticar o ato com ressalva, tal como ocorreu no caso em tela. A embargante sustenta que a preclusão somente se operaria por meio da concordância externada pela prática de ato incompatível com a vontade de recorrer sem que tivesse sido feita ressalva alguma. Com base em tais argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. É o relatório. Decido. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observa-se a intenção do embargante de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para não conhecer do agravo de instrumento. Com efeito, não se encontra configurada qualquer omissão ou contradição na r. decisão recorrida, em relação à análise do cabimento do agravo de instrumento. Os questionamentos apresentados pelo agravante apontam pretenso error in judicando, não se tratando de vício passível de ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração. Portanto, as razões recursais que fundamentam os embargos de declaração opostos se amoldam à figura do agravo interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, e observado que a embargante busca rediscutir os fundamentos adotados no decisum, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais o agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 18 de abril de 2024 às 17:26:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora